Tribunal: TJES
Processo: 5013961-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013961-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAULO DE OLIVEIRA CALIL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013961-81.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
SAULO DE OLIVEIRA CALIL

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADI 5606/ES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ADI OU DE NORMA CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO APENAS EM RAZÃO DE CRISE FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OBSERVÂNCIA DA EC. 113/2021. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. SENTENÇA REFORMADA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora, servidor público, oficial de justiça, requer o pagamento das parcelas remuneratórias referentes ao ano de 2016. Pretende o recebimento dos valores devidos entre Julho/2016 e Outubro/2016 no importe de R$ 8.452,84 (oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou o pedido autoral procedente.

Nas razões recursais
(ID 4300123), o Estado do Espírito Santo sustenta que sejam os pedidos do autor julgados improcedentes em virtude da constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016 nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, que foi declarada constitucional pelo STF na ADI 5606/ES, e que a turma se manifeste em caso de não aplicação da referida ADI e que a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic.

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

A ADI 5606/ES não impossibilita o pagamento de verbas retroativas ou a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores, senão vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Assim, não há que se falar em violação de norma constitucional ou da a Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido do autor. Caberia ao recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015.

No entanto, prospera o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente, até dezembro/2021, pelos índices previstos no Tema 810 do STF e, a partir de janeiro/2022, pela incidência apenas da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata. À vista disso, deve ser aplicada a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3º), com vigência a partir de 09/12/2021, data em que passou a incidir a Selic, em substituição ao IPCA-E.

Assim, a atualização monetária da condenação das parcelas devidas deverá ser realizada pelo IPCA-E até dezembro de 2021, com acréscimo dos juros de mora contados da citação, ante a irretroatividade da norma e, a partir de janeiro de 2022, pela aplicação apenas da taxa selic que contempla a correção e os encargos moratórios.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença determinado que sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)